Tribunal: TJMT
Processo: 1012698-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012698-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MICHAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.987.551-85 (AGRAVADO), NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime do fechado para o semiaberto. Exame criminológico. Latrocínio tentado, corrupção de menores e furto qualificado. Crimes anteriores à Lei n. 14.843/2024. Norma mais gravosa. Irretroatividade. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Atestado de boa conduta carcerária. Avaliação psicossocial favorável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, visando a regressão e, com conseguinte, a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

1.
O exame criminológico não se mostra imprescindível quando o Juízo da Execução dispõe de elementos suficientes para aferir as condições subjetivas do condenado
, “como atestado de bom comportamento carcerário, ausência de faltas disciplinares e avaliação psicossocial favorável à reinserção social”
(TJMT, AgExPe n. 1032494-78.2024.8.11.0000).

2. A gravidade do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para a determinação do exame criminológico, nos termos da Súmula n. 439 do STJ.

3. A obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, somente se aplica a condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de retroatividade de norma penal mais gravosa -
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O exame criminológico pode ser dispensado quando presentes elementos suficientes para aferir a aptidão do reeducando à progressão de regime, como atestado de bom comportamento carcerário, ausência de faltas disciplinares e avaliação psicossocial favorável, ainda que os crimes tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não retroage para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de aplicação de norma penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XL; LEP, art. 112,
caput
e § 1º (redação da Lei n. 14.843/2024); Resolução n. 36/2024 do CNPCP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 439; STJ, AgRg no HC n. 862.017/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.2.2025; TJMT, AgExPe n. 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.2025; TJMT, AgExPe n. 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.3.2025; TJMT, AgExPe n. 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 31.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1012698-33.2026.8.11.0000 — COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: MICHAEL RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000189-81.2021.8.11.0015), que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado MICHAEL RIBEIRO DA SILVA, em cumprimento de pena total de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, por latrocínio tentado, corrupção de menores e furto qualificado, condicionando o cumprimento do regime à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 355860864 - fls. 13/17).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta a necessidade de realização de exame criminológico para adequada aferição do requisito subjetivo; que a gravidade do delito
“pode, sim, fundamentar a realização de exame criminológico.”

Pede provimento para que o agravado seja regredido ao regime fechado e, por conseguinte, seja determinada a realização de exame (ID 355860863 – fls. 5/12).

MICHAEL RIBEIRO DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 355860867 – fls. 20/23).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 355860871 – fls. 577).

A 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – Irresignação ministerial – Pedido de reforma da decisão que deferiu progressão de regime sem a realização do exame criminológico – Pertinência – Gravidade em concreto do delito cometido pelo agravado [latrocínio tentado] revela a presença de elementos que indicam a necessidade de submissão do apenado ao exame criminológico para a progressão de regime – Apenado que, anteriormente beneficiado com o regime semiaberto, voltou a delinquir durante o cumprimento da pena – Circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade de avaliação técnica especializada para aferição do requisito subjetivo – Inteligência da Súmula n. 439 do STJ – Parecer pelo provimento do recurso"
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça - ID 358425395 – fls. 587/596)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- Ação Penal nº 0014485-16.2019.8.11.0015 - latrocínio tentado e corrupção de menores – condenação a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão; em recurso de apelação a pena foi elevada para 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão - trânsito em julgado em 26.8.2021 (ID 355860871 – fls. 557); em
Habeas Corpus
n. 696691-MT (STJ): pena redimensionada para 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias.

- Ação Penal 1012582-37.2022.811.0042 – furto qualificado – condenado a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, trânsito em julgado em 1.6.2023.

As penas unificadas totalizam 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Em 22.2.2026, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, nestes termos:

“A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo - cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo: bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis:

[...] denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 17/01/2026, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

[...]

Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3º) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6º), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MICHAEL RIBEIRO DA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura.

O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 355860864 – fls. 13/17).

O alvará de soltura foi cumprido em 24.2.2026 (ID 355860871– fls. 551).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, mediante condições [incluído monitoramento eletrônico e prisão domiciliar], dispensando o exame criminológico, ao considerar o cumprimento do requisito objetivo [em 17.01.2026] e subjetivo destacando que a avaliação
“embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa”,
bem como entrevista com o agravado e pessoas que farão parte do seu convívio social (ID 355860864 – fls. 15).

No caso, o reeducando possui atestado de bom comportamento
[“não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”
] juntado ao executivo de pena (PEP nº 2000189-81.2021.8.11.0015 - Atestados nº 00264/2026 – ID 355860871 – fls. 521)

Frise-se que o reeducando está em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico [desde 24.02.2026] e cumpre as condições impostas; ademais, a perícia psicossocial realizada indicou que o agravado demonstra atualmente uma postura reflexiva e arrependida, com conduta carcerária considerada satisfatória (Perícia Psicossocial – ID 355860871 – fls. 524/538)

Com efeito,
“não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como [...] atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.”
(AgExPe nº 1032494-78.2024.8.11.0000, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2025).

Desse modo, a decisão agravada não viola a Súmula n. 439 do STJ [
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada"
], pois as circunstâncias não se mostram suficientes, no caso, para impor a realização do exame, e a gravidade do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para tanto (STJ, AgRg no HC n. 862.017/SP, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

E mais. A avaliação psicossocial, por sua vez, concluiu pela aptidão à reinserção social - conclusão que o Juízo da Execução Penal valorou motivadamente ao dispensar o exame criminológico, em exercício regular do seu poder de cautela (ID 355860871 - fls. 524/538).

Noutro giro, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar novatio legis in pejus (STJ, RHC 200.670/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025)

Tratando-se de execução penal de crimes anteriores à edição da Lei nº 14.843/2024 (cometidos em 2019 e 2022), o ato normativo não pode retroagir, visto que impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício (TJMT, AgExPe nº 1035030-62.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025; AgExPe nº 1031462-38.2024.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026